Tribunal: TJDFT
Processo: 0758673-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0758673-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINEIDE GOMES MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com razão à autora recorrente. Verifica-se que já houve julgamento do Incidente de Uniformização que resultou a elaboração da Súmula 23 referente ao direito à Gratificação de Atividade de Alfabetização. Assim, não há mais motivo para se manter a suspensão do processo. Ficam as partes intimadas dessa decisão. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília, 4 de março de 2021.